Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741973-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A tutela antecipada recursal foi deferida no Plantão Judicial, pelo Desembargador Teófilo Caetano (id. 31692665). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora